Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DARCI ALVES PEREIRA QUEIROZ E ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ. O recorrente requereu o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 18823700). SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., juntou documentos (ID 19586111). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, a recorrente havia postulado o benefício na contestação, o qual não foi concedido. Reiterou o pedido nesta instância recursal, razão pela qual a foi instada a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Entretanto, voltou a juntar demonstrativo do balanço contábil que já havia sido colacionado na primeira instância. Ao analisar os documentos colacionados pela requerida é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, ao passo que apenas informam valores coincidentes no ativo e passivo, não havendo qualquer informação acerca dos lucros e despesas da operação desenvolvida. Além do mais, não foi apresentada nenhuma alteração fática capaz de modificar o entendimento do primeiro grau. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601